Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. CONHECIDO EM PARTE O RECURSO E NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO.
1. Não conhecimento de parte dos pedidos que ou já estão atendidos na decisão recorrida ou estão pendentes de apreciação, sob pena de supressão de instância.
2. Ainda que a lei posterior tenha sido instituída com o objetivo de ser mais rigorosa em relação a certos crimes, não alcança ela os delitos já julgados, eis que é vedado pelo ordenamento jurídico fazer-se interpretação ampla e desfavorável em desfavor de direitos já definidos.
3. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60%, nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.